Tribunal: TJMT
Processo: 1007009-43.2021.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007009-43.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRIELI CRISTINA NICHELE LEIDA - CPF: 053.687.931-11 (RECORRENTE), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO - CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA TRANSFERIDA MEDIANTE PIX À TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 130289218, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inaugural.

Em argumento recursal, a recorrente alega que teve o seu cartão de crédito cancelado pelo reclamado, de forma unilateral, sem qualquer notificação, bem como que foi realizado uma transferência PIX para um terceiro desconhecido.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, pugnando pela fixação dos danos morais e materiais.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 130289230, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
28/07/2021
, ao tentar utilizar dos serviços contratados junto ao reclamado, foi surpreendida com o cancelamento de seu cartão de crédito,
sem prévia notificação
, conforme documentos anexados à exordial.

Diante disso, afirma que no mesmo dia solicitou um novo cartão de crédito junto ao reclamado, tendo permanecido sem acesso a sua conta bancária durante 30 (trinta) dias, bem como não conseguiu utilizar o cartão.

Assevera que, após o recebimento do novo cartão, acessou a sua conta pelo aplicativo do Banco, momento em que verificou uma transferência, através do “PIX”, no valor de
R$ 1.105,00 (um mil e cento e cinco reais),
constando como beneficiário
Jo O. Pedro Lopes Vieira, CPF- ***.759.138-**, banco C6 S.A
(
id. 130289201
), o qual afirma não ter realizado, conforme narrado no Boletim de Ocorrência (id. 130289203).

Ainda, em consulta ao aplicativo, verificou que na data de
06/08/2021
foi tentado realizar 05 (cinco) compras em nome da autora, entretanto, sem êxito, face a inexistência de valor em conta, conforme id. 130289202.

Por fim, informa que buscou uma solução administrativa junto ao reclamando, no entanto, sem êxito.

Por outro lado, em sede de contestação (id. 130289211), o reclamado informa que no dia
24/07/2021
, a parte autora entrou em contato, noticiando que seus dados estavam divergentes, bem como informou que seu namorado havia roubado o seu cartão de crédito, razão pela qual, por medidas de segurança, foi realizado o bloqueio do referido cartão.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora/recorrente enfrentou o cancelamento unilateral de seu cartão de crédito.

Por outro lado,
o reclamado não logrou êxito em demonstrar a existência de notificação prévia do consumidor, cujo ônus lhe cabia, tampouco demonstrou a solicitação de cancelamento.

Neste sentido dispõe o art. 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação dos serviços do recorrido,

na medida em que procedeu o cancelamento unilateral do cartão de crédito da autora, sem notificação prévia da consumidora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO AUTOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO RÉU. DANO MORAL
. DEVER DE INDENIZAR DO DEMANDADO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70073854077, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 29-08-2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro norte, no que concerne ao pedido de restituição, em dobro, do valor de
R$ 1.105,00 (um mil e cento e cinco reais),
transferido via pix para conta bancária de terceiro, entendo que não merece acolhimento, uma vez que tal operação é realizada mediante
login
e senha pessoal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE. FRAUDE. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004548-54.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 17.09.2021)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022